Tribunal: STF
Processo: Rcl 89287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.

    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.

    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e de arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.